Tribunal: STF
Processo: ARE 1485540
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-14
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEQUESTRO. QUADRILHA OU BANDO.  FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. VIII DO ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PARA OS CRIMES DE SEQUESTRO E QUADRILHA OU BANDO. INVIABILIDADE DO PEDIDO. BIS IN IDEM NA CONDENAÇÃO DOS CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Piauí:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REJEITADA A PRELIMINAR DE IMPARCIALIDADE DO JUIZ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE POR MENÇÃO AOS ANTECEDENTES DO RÉU PELO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE A SER RECONHECIDA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO NA VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO. DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. CRIMES DE SEQUESTRO E QUADRILHA OU BANDO. DOSIMETRIA EM DISSONÂNCIA COM O SISTEMA TRIFÁSICO. REDUÇÃO DAS PENAS. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 46 (QUARENTA E SEIS) ANOS E 06 DE RECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 51).



    Os embargos declaratórios opostos pela defesa foram conhecidos e, no mérito, desprovidos, em julgado com a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. MODALIDADE INTERCORRENTE. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. REDUÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS IMPROVIDOS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que o acórdão que apenas confirma a sentença de primeiro grau, sem decretar nova condenação por crime diverso, não configura marco interruptivo da prescrição, ainda que haja reforma considerável na dosimetria da pena. 2. Dupla punição em delito de natureza permanente. Conforme pacífica orientação jurisprudencial, a inovação de arguição, consubstanciada em temática não discutida oportunamente em sede de apelação criminal, não é admitida em sede de embargos de declaração, por força da incidência da preclusão consumativa. 3. O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE n. 964.246, submetido Repercussão Geral, reafirmou entendimento de que a ‘execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, 
inc. LVII, da Constituição Federal’. 4. Embargos improvidos” 
(fls. 1-2, e-doc. 58).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal estadual contrariado os incs. XXXVIII e XLVI do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 65).



    Assevera ser “imperiosa (...) a declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 571, VIII, CPP no tocante ao tempo de arguição das causas de nulidade em plenário de júri popular, onde prevalece a plenitude de defesa, por ser o preceito ilegal incompatível com o preceito Constitucional, já que limitador do direito de defesa em plenário de júri popular; para se reconhecer, no plano Constitucional, que a defesa, quanto ao momento de arguição de causas de nulidades, não encontrar limitações de ordem infraconstitucional” (fls. 4-5, 
e-doc. 65).



    Afirma que “a posição consolidada no Superior Tribunal de Justiça, confirmada em sede de julgamento do Recurso em Habeas Corpus Nº 77.431 – PE (2016/0276799-8), de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, é no sentido de que a reforma substancial da sentença, pelo acórdão que a substituiu, passaria a ser o marco interruptivo a partir do qual se realizaria a operação do cômputo prescricional” (fl. 5, e-doc. 65).



    Sustenta que a reforma da sentença pelo Tribunal estadual teria sido substancial, resultando em novo marco interruptivo para os delitos de sequestro e de quadrilha ou bando, devendo ser declarada a extinção da punibilidade em relação a esses crimes. 



    Pede o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, 



    “recebendo nos efeitos devolutivo e suspensivo o presente Recurso para o fim de dar provimento ao presente instrumento, para declarar a nulidade do V. Acórdão que não deu provimento ao Recurso de Embargos de Defesa e, parcialmente, ao apelo, por infração o Princípio Constitucional da ‘PLENITUDE DE DEFESA’, art. 5º XXXVIII, ‘A’, anulando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, para submeter o Recorrente a um outro julgamento no Tribunal popular do Júri. Caso essa não seja a compreensão de Vossas Excelências, requer se dignem em declarar a prescrição da pretensão punitiva para os crimes de sequestro e quadrilha ou bando, reformando parcialmente o V. Acórdão Recorrido; ou alternativamente, reformando o Acórdão para suprimir 01 acusação de quadrilha ou bando do Acórdão” (fl. 7, e-doc. 65). 



    3. A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Piauí inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de afronta direta à Constituição e incidência das Súmulas n. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal 
(e-doc. 70).



    4. O agravante apenas reitera as razões do recurso extraordinário 
(e-doc. 77).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O agravante não demonstrou, no recurso extraordinário com agravo, de forma específica e objetiva, motivos para os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide na espécie a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DEPROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. (...) 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo.



    7. No recurso extraordinário, no tópico destacado à demonstração da repercussão geral da matéria, o agravante limitou-se a argumentar: 



    “DA REPERCUSSÃO SOCIAL



    A norma violada, referente ao descumprimento da ‘PLENITUDE DE DEFESA’, ART. 5º, XXXVIII, ‘A’, Princípio da Constituição da República Federativa do Brasil, é norma de cunho procedimental, bem como a ‘INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA’, 
art. 5º, XLVI, CF. Assim, resta demonstrada que a lide em comento tem interesse de ordem social e pública; interesse do Recorrente, de forma exclusiva, pois orientará toda a prática forense futuros e para os ainda pendentes. Satisfeita então a repercussão social do presente instrumento” (fl. 7, e-doc. 65).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do agravante demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional.



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.301.793-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TESTEMUNHA. IDENTIFICAÇÃO. SIGILO DA FONTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. (…) 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.331.737-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    8. Ainda que fosse possível superar esses óbices formais de conhecimento dos recursos, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    9. O recorrente foi condenado, em 5.9.2016, pelos delitos de homicídio qualificado, sequestro, quadrilha ou bando (inc. I, III e IV do 
§ 2º do art. 121 c/c art. 148 c/c art. 288, todos do Código Penal), pelo Conselho de Sentença da Primeira Vara do Júri da comarca de Teresina/PI, na Ação Penal n. 0018806-93.2011.8.18.0140, por fatos cometidos em 5.3.1998, os quais ficaram conhecidos naquela comarca como o “Caso dos Queimados” (e-docs. 37 e 38).



    Com a interposição de apelação criminal pela defesa, em 27.2.2019, o Tribunal estadual reformou a dosimetria das penas imputadas a Abraão Rodrigues Viana Filho, deu parcial provimento para fixar a nova dosimetria em quarenta e seis anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado (e-doc. 51).



    Ao julgar embargos declaratórios interpostos pela defesa, cujo objeto era a “omissão resultante da não declaração da prescrição intercorrente nos delitos de sequestro e quadrilha ou bando e ambiguidade resultante de dupla punição em delito de natureza permanente, quadrilha ou bando, na mesma pretensão jurídica, requerendo a supressão da pena de uma das condenações”, a Segunda Câmara Especializada Criminal do Tribunal piauiense decidiu:



    “Assim, nos termos da jurisprudência acima colacionada, tendo em vista o lapso temporal entre a decisão de pronúncia (18/12/2012) e a sentença condenatória pelo Tribunal do Júri (05/09/2016) – último marco interruptivo da prescrição – transcorreu-se o prazo de 03 anos, 08 meses e 17 dias. Nos termos do art. 109, V, do CP, não há que se reconhecer a extinção da punibilidade do recorrente quanto aos crimes de sequestro 
(01 ano para cada crime) e de formação de quadrilha ou bando armado (01 ano e 02 meses para cada crime), em face da prescrição da pretensão punitiva intercorrente. Assim, não há razão para modificar a decisão atacada nos termos da orientação jurisprudencial.



    Além disso, o acórdão embargado reduziu a pena, de modo que não houve substancial incrimento na condenação, mas, ao contrário, redução em favor do réu; mais um motivo pelo qual não constitui novo marco interruptivo da prescrição, possuindo natureza meramente declaratória. Registro, ainda, precedente do Supremo Tribunal Federal (...) (RE 751394, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28.5.2013)” 
(fls. 8-9, e-doc. 58).



    10. Quanto à alegação de inconstitucionalidade parcial do inc. VIII do art. 571 do Código de Processo Penal “para se reconhecer, no plano Constitucional, que a defesa, quanto ao momento de arguição de causas de nulidades, não encontrar limitações de ordem infraconstitucional” (fl. 5, 
e-doc. 65), incide a Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal. 



    A deficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a tese de inconstitucionalidade arguida inviabiliza o exame do recurso. 



    Na Súmula n. 284, este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se permita exata compreensão da controvérsia, como se tem na espécie vertente. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação inviabilizar a exata compreensão da controvérsia, ex vi, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido” (ARE 1.304.513-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.3.2021).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. SÚMULA STF 284. Incabível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exatada compreensão da controvérsia. Súmula 284/STF. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 680.977-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.6.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL. MILITAR. ANISTIA. MATÉRIA ESTRANHA À CONTROVÉRSIA DEVOLVIDA A ESTA CORTE. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. MATÉRIA JÁ SUSCITADA EM RECURSO PRÓPRIO. PRECLUSÃO. A discussão quanto ao próprio direito à anistia da parte ora agravada, matéria suscitada no agravo regimental, é estranha à controvérsia devolvida e apreciada por esta Corte, que se refere tão somente ao direito de militares anistiados a promoções fundadas em critérios subjetivos que poderiam ter ocorrido no período de afastamento (Súmulas 284 e 287 do STF). A questão já foi suscitada em recurso anterior da parte ora agravante, estando, portanto, preclusa. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 484.379-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 13.8.2012).



    11. Sobre a alegada ocorrência de prescrição e consequente extinção da punibilidade para os crimes de sequestro e quadrilha ou bando, também não merece prosperar a alegação do agravante, pois assentado pelo Tribunal estadual a inexistência de prescrição intercorrente na espécie, mesmo considerado, na data do julgamento, entendimento jurisprudencial mais benéfico à defesa.



    Além disso, inexistiriam elementos suficientes neste processo a permitirem reexame dos dados relativos à prescrição intercorrente alegada pelo agravante (ARE n. 1.439.260-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.11.2023; ARE n. 1.040.402-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.9.2018).



    Ressalte-se não haver prejuízo ao agravante se eventualmente ocorrer a prescrição, pois a autoridade judiciária competente pode reconhecê-la a qualquer tempo, não estando essa matéria sujeita à preclusão, nem sendo competente este Supremo Tribunal para analisar os elementos relativos a esse tópico. 



    12. Também não merece prosperar o pedido alternativo do recurso extraordinário relativo ao reconhecimento de bis in idem na condenação pelo delito de quadrilha ou bando. Essa matéria não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco nos embargos de declaração opostos pela defesa (fl. 9, e-doc. 58). Incidem, nesse ponto, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (ARE n. 1.206.143-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora